Tribunal: TJSP
Processo: 0073580-06.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habilitação de crédito. Falência precedida por liquidação extrajudicial. Correção monetária que deve incidir até a data da quebra. Aceita atualização, porém, quando do efetivo pagamento, assim conforme reconhecido pela própria falida. Juros. Incidência apenas até a data da liquidação extrajudicial, anterior à decretação da falência. Inteligência do art. 18, "d", da Lei no 6.024/74. Pagamento de

Ementa:
Habilitação de crédito. Falência precedida por liquidação extrajudicial. Correção monetária que deve incidir até a data da quebra. Aceita atualização, porém, quando do efetivo pagamento, assim conforme reconhecido pela própria falida. Juros. Incidência apenas até a data da liquidação extrajudicial, anterior à decretação da falência. Inteligência do art. 18, "d", da Lei no 6.024/74. Pagamento de juros após essa data que se autoriza acaso havida sobra. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento, em tese. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Porém, ré que apenas em parte resistiu ao pedido, sendo, nesse ponto, integralmente vencedora. Descabida a fixação dos honorários. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0073580-06.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REDE SANTO
ANTONIO DE SUPERMERCADOS LTDA., é apelado MARTINELLI SEGURADORA
S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0073580-06.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: REDE SANTO ANTÔNIO DE SUPERMERCADOS LTDA.
Apelada: MARTINELLI SEGURADORA S/A (Massa falida)
Juíza: Dra. Adriana Bertier Benedicto
Voto n. 21.715
Habilitação de crédito. Falência precedida por
liquidação extrajudicial. Correção monetária que deve incidir
até a data da quebra. Aceita atualização, porém, quando do
efetivo pagamento, assim conforme reconhecido pela própria
falida. Juros. Incidência apenas até a data da liquidação
extrajudicial, anterior à decretação da falência. Inteligência do
art. 18, “d”, da Lei no 6.024/74. Pagamento de juros após essa
data que se autoriza acaso havida sobra. Honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Cabimento,
em
tese.
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Porém, ré que
apenas em parte resistiu ao pedido, sendo, nesse ponto,
integralmente vencedora. Descabida a fixação dos honorários.
Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 177/178) que julgou parcialmente procedente habilitação
de crédito, para o fim de determinar a inclusão da agravante na classe dos
quirografários, com crédito no valor de R$ 25.382,42. Sustenta a autora, em
sua irresignação, que o precedente citado na origem não se sobrepõe à
jurisprudência da Superior Corte, que tem decidido que a liquidação
extrajudicial não suspende nem interrompe a contagem dos juros. Afirma,
assim, que é o caso de se habilitar o valor indicado na inicial, de R$
125.464,49, atualizado até abril de 2015. Argumenta, ademais, que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
3
resistência da ré ao pedido de habilitação, pelo que deve responder pelos ônus
de sucumbência. Postula, assim, seja a ré condenada a arcar com as custas,
despesas processuais, e honorários de 20% do valor do crédito habilitado,
acrescido dos respectivos encargos.

Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 218/224).
A Procuradoria foi pelo não conhecimento do
apelo ou, se conhecido, pelo desprovimento (fls. 248/251).
É o relatório.
De início, não colhe a preliminar de não
conhecimento do recurso. Com efeito, contra o ato que julga a habilitação de
crédito em falência regida pelo Decreto-lei 7.661/45 o recurso cabível é o de
apelação, nos exatos termos do art. 97, caput, e 98, § 3o, daquele diploma.
No mais, o apelo prospera em parte, não para
alterar o valor a ser habilitado, mas para acrescentar à sentença duas
observações, quanto à forma de pagamento do crédito.
Ao que se vê, a ré foi condenada a pagar à
autora, em sentença proferida em 22/11/2000 (fls. 77/83), mantida pelo
Tribunal em 01/08/2006 (fls. 84/86), e transitada em 04/09/2006 (fls. 87), o
valor de R$ 16.573,37, acrescido de correção monetária desde o ajuizamento
(10/11/1999) e juros de mora de 0,5% ao mês desde a juntada da carta
precatória de citação aos autos (16/07/2000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
4
Decretada, contudo, a liquidação extrajudicial
da ré em 05/04/2002 (fls. 136) e, posteriormente, sua falência em 08/05/2003
(fls. 57), a autora apresentou a presente habilitação, postulando a inclusão de
crédito no valor de R$ 110.691,14. Na inicial, a correção monetária e os juros
foram computados até a data em que apresentada a habilitação (setembro de
2013). Pouco depois, em abril de 2015, a habilitante fez novo cálculo,
alcançando resultado de R$ 125.464,49 (fls. 125/126).
O síndico da massa falida questionou os
cálculos, sob o argumento de que era devidos juros e atualização até a data da
quebra, o que totalizaria crédito de R$ 27.873,84 (fls. 90/93). O MM. Juízo a
quo, ainda antes da sentença, determinou que o perito da massa falida
calculasse o crédito com a incidência de juros até a decretação da liquidação
(fls. 128/130). O síndico, então, juntou aos autos novo parecer, apontando
crédito de R$ 25.382,42, atualizado até a quebra e com juros até a decretação
da liquidação (fls. 133/136). Tal o valor do crédito que, na sentença, se
mandou habilitar e que, aqui, não merece reparo.
Com relação à correção monetária, anote-se,
em primeiro lugar, que não cabe mais deliberar se possível sua retroação à
data da liquidação, afinal não havido recurso da massa falida ou do Ministério
Público a respeito. Resta, portanto, examinar se a correção cessa na data da
quebra, ou vai até a data do pagamento.
Pois, nessa senda, dividem-se os precedentes
desta Corte, ora condicionando a correção à sobra (TJSP, Ap, civ. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
5
9000001-72.2000.8.26.0795, rel. Des. Silvério da Silva, j. 31.05.2016), ora
considerando de todo modo devida a atualização até o pagamento, pela sua
natureza neutra (v.g. TJSP, Ap. civ. n. 0026076-55.1996.8.26.0114, rel. Des.
Erickson
Gavazza
Marques,
j.
18.05.2016,
Ap.
civ.
no
9000007-24.8.26.0068, rel. Des. Ênio Zuliani, j. 31.7.2012). Aliás, mesma
divergência que se pode encontrar em doutrina, na análise do preceito do
artigo 124 da Lei 11.101, tal qual o do artigo 26 da lei anterior, ora reduzindo
sua aplicação aos juros (Fábio Ulhoa Coelho, Comentários, Saraiva, 2005,
p. 340), ora estendendo também à correção (Manoel Justino Bezerra, Lei de
Recuperação de Empresas e Falência, RT, 10a ed., p. 293).
Seja como for, em outro precedente desta
Câmara, envolvendo a mesma falida
posto que não especificamente
habilitação de crédito, mas ação de conhecimento , já se anotou que “todos
os créditos habilitados na falência devem ser corrigidos, em princípio, até a
data da quebra, e depois, se a massa assim comportar.” (Ap. civ. n.
994.05.064446-3, rel. Des. Elliot Akel, j. 02/03/2010). Daí porque se deve
incluir, no quadro de credores, o valor atualizado até data da quebra.
Contudo, a própria falida, nas contrarrazões,
afirmou que a retroação à data da quebra é feita, apenas, para fins de formar o
quadro de credores. Assumiu que, uma vez alinhados todos os créditos,
retroagidos à data da quebra, ocorrerá a atualização, conforme Tabela Prática
desde Tribunal, no momento do efetivo pagamento. Conforme disse a
apelada: “Primeiramente, os créditos de todos os credores são retroagidos
para a data da quebra em cada habilitação de crédito; futuramente será
apresentado o quadro geral de credores definitivo, e por estarem todos os
credores com a mesma data-base fixada (a data da falência), é mais fácil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
6
isonômica, então, a aplicação da correção monetária com base na Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, não se está negando a
correção monetária, mas apenas adequando-a à sistemática do Decreto-lei
no 7.661/45, para que no momento de pagamento de seu crédito, seja ele
devidamente corrigido no momento adequado” (fls. 223).
Destarte, nesse ponto merece acolhida o
recurso, a fim de constar expressamente que, malgrado o crédito deva ser
habilitado no valor apontado na origem, incidirá a correção no momento do
efetivo pagamento, à luz do quanto reconhecido pela própria falida.
Com
relação
aos
juros,
acertado
o
reconhecimento de que esses incidem até a liquidação, sendo forçoso
acrescentar que, dali em diante, incidem se houver sobra (v.g. TJSP, Ap. civ.
n. 0161440-25.2011.8.26.0000, rel. Des. Romeu Ricupero, j. 24.01.2012;
Ap. civ. n. 0224966-25.2009.8.26.0100, rel. Des. Alberto Gosson, j.
09.03.2015).
Nessa senda, é bem verdade que, em
habilitação de crédito envolvendo a mesma falência, já se decidiu que
deveriam incidir os juros até a data da quebra (Ap. civ.
0020724-17.2003.8.26.0100, rel. Des. Elliot Akel, j. 23/07/2013). No mesmo
sentido é o precedente outrora citado (Ap. civ. n. 994.05.064446-3, rel. Des.
Elliot Akel, j. 02/03/2010), o qual, como se viu, não trata especificamente de
habilitação de crédito, mas de ação de conhecimento envolvendo a falida.
Sucede que, em apelação da presente falência
que teve por objeto, especificamente, a discussão sobre a incidência dos juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
7
esta Câmara fixou o entendimento de que: “A aplicação do art. 18, "d", da
Lei 6.024/74, exclui o cômputo de juros no período da liquidação
extrajudicial. Se sobrevier a falência da liquidanda, iniciando-se regime que
também exclui a incidência obrigatória de juros após a data da quebra, não
se justifica desconsiderar todo o período em que a devedora sofreu
liquidação. Portanto, na hipótese em que a liquidação extrajudicial
precedeu a falência, os juros moratórios deverão ser calculados, em
princípio, até a data da decretação daquela primeira.” (Ap. civ.
9000012-47.2003.8.26.0100, rel. Des. Elliot Akel, j. 23/07/2013 - grifo
acrescido)
Tal o precedente no qual se embasou a
sentença e que, aqui, deve prevalecer. Apenas se acrescenta, agora, que
poderá haver o pagamento de juros após a decretação da liquidação, se
havidos recursos. De resto o que também se assentou no precedente acima:
“Em suma, os juros moratórios no período posterior à decretação da
liquidação extrajudicial só poderão ser computados e exigidos se após, o
pagamento integral do passivo, as forças da massa falida ainda os
comportarem.”
Certo argumentar a habilitante com julgados
da Superior Corte, no sentido de que a decretação da liquidação não
interrompe a fluência dos juros (fls. 111/121). Seja como for, em julgado
mais recente, decidiu-se naquele Tribunal Superior que os juros devem incidir
até a liquidação, ressalvada sempre a possibilidade de pagamento a maior,
caso havida sobra:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
LIQUIDAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
8
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM
SEGUNDA FASE. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO DA
FLUÊNCIA. LEI N. 6.024/74. PROVIMENTO.
1. Na liquidação extrajudicial, a exemplo do que ocorre
durante o processamento da falência (Lei 11.101/2005, art.
124), os juros, sejam eles legais ou contratuais, têm sua
fluência suspensa por força do art. 18, "d", da Lei n. 6.024/74.
2. O motivo da suspensão da fluência dos juros é uma
presunção legal, de caráter relativo, de que o ativo não é
suficiente para o pagamento de todos os credores. Assim, após
a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo
ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os
legais vencidos durante o período do processamento da
falência ou liquidação extrajudicial.
3. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1102850/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, j. 04/11/2014)
Tudo isso já não fosse, insiste-se, a existência
de precedente desta mesma falência, no qual já se deliberou, expressamente,
que os juros incidem, a priori, até a data da decretação da liquidação. E o que
deve ser prestigiado, a fim de garantir idêntico tratamento aos credores.
Por fim, com relação aos honorários de
sucumbência, de fato sedimentado, no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, o entendimento de que são devidos na habilitação de crédito, desde
que havida impugnação.
Bem verdade, de resto como já tive ocasião
de ponderar (v. Apelação 9244129-80.2005.8.26.0000, j. 28/06/2011), que se
dispunha nos artigos 23, II e 208, par. 2o, da Lei de Falências anterior, que os
honorários havidos pelo credor para tomar parte na falência não poderiam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
9
carreados à massa. Por isso mesmo defendida a tese do descabimento dos
honorários nas habilitações (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios,
2a ed., RT, p. 713, inclusive remetendo, ademais da colação de farta
jurisprudência desta Corte Estadual, a aresto da Suprema Corte, in RTJ
55/30; Ricardo Negrão, Manual de Direito Comercial e de Empresa, 2004,
Saraiva, v. 3. p. 181).
Também citadas, no mesmo sentido, as lições
de Newton de Lucca (Comentários à Nova Lei de Recuperação de
Empresas e de Falências, Quartier Latin, 2005, p. 111) e Fábio Ulhoa
Coelho (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de
Empresas, Saraiva, 2009, p.34) que excepcionavam apenas as custas e os
honorários devidos em litígio com o devedor.
Mas o caso é de se curvar, porque
sedimentada e repetida, à tese que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do
julgamento do EREsp 188759/MG (Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, julgado em 27/09/2000, DJ
04/06/2001, p. 55), assentou, de que cabível a condenação da massa falida em
honorários sucumbenciais na habilitação de crédito quando havida
resistência. Colhe-se do voto condutor:
“De fato, Senhor Presidente, Senhores Ministros, a meu
sentir, existe a possibilidade de cobrir-se essa interpretação
não apenas pela regra da aplicação supletiva do Código de
Processo Civil, mas, igualmente, com a interpretação que foi
oferecida aos artigos 23, parágrafo único, II, e 208, § 2°, da
Lei de Falências, nos termos propostos pelo voto então
proferido pelo Senhor Ministro Eduardo Ribeiro, e que me
permito agora destacar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
10
Dizia o Senhor Ministro Eduardo Ribeiro por ocasião daquela
votação, com respeito aos artigos que acabei de indicar:
'(...)
O primeiro, ressalva expressamente possa o credor receber
despesas relativas a custas judiciais em litígio com a massa.
E, parece-me, o argumento não favorece a tese de que não são
devidos honorários. Bem ao contrário. A Lei de Falências só
se refere a honorários de advogado ao tratar dos que seriam
devidos, pelo síndico, ao que eventualmente contratasse (art.
61, parágrafo único). Quando se refere aos dos credores,
qualifica-os de custas, como se verifica no artigo 208, § 2o
igualmente invocado. Se essa expressão não abrangesse
honorários, inexistiria fundamento para pretender que esse
dispositivo, que menciona custas, tenha pertinência com o
tema.
Parece-me, pois, que, por força mesmo do artigo 23,
parágrafo único, II, serão devidos honorários nos litígios
entre os credores e a massa. Não, entretanto, em outras
atuações que o advogado do credor possa ter, seja para
habilitar o crédito, ausente impugnação, seja na fiscalização
que exercer, no curso da falência. E, havendo impugnação, há
litígio.'
Senhor Presidente, Senhores Ministros, com todo o respeito
àqueles que possam entender em sentido contrário, tenho a
mais funda convicção de que esse raciocínio desenvolvido
pelo Senhor Ministro Eduardo Ribeiro apresenta uma exegese
adequada da disciplina positiva em vigor. Não se pode dizer,
sob nenhum ângulo, que a impugnação na habilitação de
crédito não configura a existência de um litígio. Se há litígio,
com a presença do advogado, desqualificada a habilitação do
seu
sentido
meramente
administrativo,
na
minha
compreensão, não é possível distrair-se a incidência da regra
que determina os honorários advocatícios.”
E, como se disse, este é o entendimento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
11
vem sendo adotado pela Corte Superior desde então:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS.
1. Na habilitação de crédito impugnada há condenação em
honorários.
2. A verba honorária deve ser fixada proporcionalmente à
sucumbência
das
partes,
de
forma
a
remunerar
satisfatoriamente o trabalho dos advogados.
3. A interpretação dos conceitos vagos e indeterminados
existentes no Art. 20, § 3o, alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC,
encontra norte seguro no benefício econômico alcançado pela
parte vencedora no processo.
(REsp 783.033/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros, Terceira Turma, julgado em 01/03/2007, DJ
26/03/2007, p. 238)
COMERCIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
TEMA PACIFICADO.
I. Assentou a jurisprudência da 2a Seção do STJ que, no
processo
falimentar,
havendo
habilitação
de
crédito
impugnada, é cabível a imposição de honorários advocatícios
ao vencido (EREsp n. 188.759/MG, Rel. para acórdão Min.
Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
maioria,
DJU
de
04.06.2001).
II. Embargos conhecidos e providos, para não conhecer do
recurso especial.
(EREsp 108.299/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho
Junior, Segunda Seção, julgado em 30/03/2005, DJ
09/05/2005, p. 292)
FALÊNCIA
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
VERBAS
DECORRENTES DE CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE
CÂMBIO JUROS ARTIGO 25 DA LEI N. 7.661/45
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
12
I - O vencido no processo de habilitação de crédito em
falência deve pagar honorários advocatícios, segundo o
entendimento predominante na Segunda Seção (EREsp
188.759/MG).
II Afirmando o acórdão hostilizado, com fulcro no artigo 25,
caput, da Lei de Falências, que, após a decretação da quebra,
os juros devem ser abatidos, não tem passagem o recurso
especial que pretende provar que a cobrança dessa verba
abrange apenas o período anterior à falência.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 440.151/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira
Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 26/04/2004, p. 166)
FALÊNCIA. Habilitação de crédito. Honorários. Falida.
- O vencido no processo de habilitação de crédito em falência
deve pagar honorários advocatícios, segundo o entendimento
predominante na Segunda Seção (EREsp 188.759/MG, rel. o
em. Min. Barros Monteiro).
- Vencido o credor, deve ele honorários ao síndico e também
ao advogado contratado pela falida, que participou do feito.
Recurso conhecido e provido.
(REsp 443.867/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar,
Quarta Turma, julgado em 05/12/2002, DJ 17/02/2003, p.
290)
COMERCIAL.
CONCORDATA
PREVENTIVA.
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO VENCIDO.
MULTA PELA INADIMPLÊNCIA. EXIGIBILIDADE. VERBA
HONORÁRIA.
DEVIDA.
I. A multa contratual pela inadimplência é devida estando o
débito da concordatária vencido antes do despacho de
processamento da concordata preventiva. Precedentes.
II. São devidos honorários advocatícios nos processos de
habilitação
de
crédito
em
concordata,
devidamente
impugnada (2a Seção, EREsp n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
13
188.759/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU
de 04/06/2001).
III. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 105.549/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior,
Quarta Turma, julgado em 11/06/2002, DJ 26/08/2002, p.
220)
Nesta esteira também é que vem se decidindo
nesta Câmara: Apelação 9000004-11.1999.8.26.0068, Rel. Luiz Antonio de
Godoy, j. 14/02/2012; Apelação 0198526-36.2002.8.26.0100, Rel. Paulo
Eduardo Razuk, j. 22/03/2011; Apelação 9159450-45.2008.8.26.0000, Rel.
Rui Cascaldi, j. 04/02/2011.
Sucede que, no caso presente, postulada a
habilitação de R$ 110.691,14, a falida contestou, de início postulando a
habilitação apenas de R$ 27.873,84 e, depois, retificando os cálculos para R$
25.382,42. Tal o valor que, ao final, foi acolhido. É dizer, a falida apenas
resistiu em parte ao pedido, tendo reconhecido que era cabível a habilitação
na classe indicada pela credora, apenas discordando do valor. E, na parte
controvertida, a falida foi integralmente vencedora.
E nada disso se infirma, veja-se, pelas
observações aqui expostas quanto à correção e aos juros, que ensejam o
parcial provimento do apelo. Afinal, a despeito dessas observações, o valor
que será efetivamente habilitado é aquele indicado pela falida, pelo que essa
permanece vencedora.
Destarte, descabe a imposição dos ônus
sucumbenciais à apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0073580-06.2013.8.26.0100 -Voto no 21715
14
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
Relator